Tribunal: TJDFT
Processo: 0724817-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. SENTENCIADO BENEFICIADO POR DECRETO ANTERIOR. VEDAÇÃO EXPRESSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 4o do Decreto no 11.846/2023 veda, de forma expressa, a concessão da comutação de pena aos sentenciados que tenham obtido o benefício por meio de Decretos anteriores.
2. Tendo o agravante sido beneficiado com comutação em decorrência de decreto presidencial anterior, a decisão que indeferiu o pedido de comutação da pena, com base no Decreto no 11.846/2023, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Recurso conhecido e desprovido.